Tribunal: TJDFT
Processo: 0738381-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738381-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ROBERTO FREITAS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARCIO ROBERTO FREITAS DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do processo no 0714644-79.2021.8.07.0007 por ele ajuizado em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A (agravados), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a limitação dos empréstimos por ele contratados. Eis o teor do decisum questionado (ID. 139702246 dos autos de origem): “(...) Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a parte reconhece que firmou os contratos de mútuo, todavia, não juntou os contratos, que confessa que assinou, portanto, poderia tê-lo guardado ou ter pedido outra cópia, mas não o fez, comodamente, o que impede a análise do que restou contratado, fazendo frágil as alegações autorais e deixando e comprovar a verossimilhança das suas alegações, principalmente acerca da ausência de autorização dos descontos. Outrossim, da análise do relatado nos autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo autor, haja vista que, a princípio, inexiste abusividade nas cláusulas contratuais pactuadas, que permitem descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária na qual o consumidor recebe os seus rendimentos mensais. O autor pretende limitar a totalidade dos descontos das parcelas dos seus empréstimos a 30% do seu salário líquido, todavia, não há amparo legal para tanto. Sabe-se que, nos termos do §2o do art. 116 da Lei Complementar distrital n. 840/2011, que trata do regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração do servidor. Contudo, no caso dos autos, observa-se do contracheque juntado no ID. 138846635 relativo ao salário do mês de setembro de 2022, que a autora percebe atualmente renda bruta no importe de R$ 17.585,52, sendo que após o abatimento do imposto de renda retido na fonte (R$ 4.149,54) e da contribuição para a seguridade social (R$ 2.116,03), sobra, liquido, o valor de R$ 11.319,95, dos quais são descontados, diretamente na folha de pagamento, um empréstimo cuja a parcela corresponde a R$ 3.228,04, sofrendo a autora a retenção de aproximadamente 28,51% dos seu salário, diretamente na folha, ou seja, dentro do parâmetro legal estabelecido. De outra banca, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1085, firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”, não se podendo aplicar, por analogia, a norma que estabelece a limitação dos descontos em folha relativos a empréstimos consignados, de modo que não há probabilidade do direito que permita a concessão dos pedidos sem a devida análise dos contratos e manifestação dos requeridos em contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. (...)” Em suas razões recursais (ID. 41224052, p. 01-19), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ingressou, na origem, com uma ação de obrigação de fazer, “na qual pleiteia a redução dos descontos dos empréstimos superiores a 30% da sua remuneração líquida, bem como suspensão de débitos do cartão de crédito mantido junto ao segundo Agravado” (p. 03); b) a decisão deve ser reformada, pois comprovou que a sua situação financeira “é desesperadora”, mas que busca pagar as dividas sem prejudicar a sua subsistência e de sua família (p. 04); c) os descontos perpetrados pelo BRB em sua folha de pagamento e conta corrente atingem 48,59% do seu rendimento líquido, “o que tem dificultado o custeio de suas necessidades básicas, tais como pagamento de contas, saúde, transporte e alimentação” (p. 05). Requer, inicialmente, a concessão de tutela recursal para limitar os descontos em 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal (subtraídos os descontos oficiais) e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, concedendo-lhe a tutela de urgência, nos moldes pleiteados (p. 08-19). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 121520720 da origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos elementos probatórios formados para se verificar a eventual prática de abuso na conduta da instituição financeira suficiente para levar o consumidor a um estado de insubsistência. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, pois, a despeito das quantias descontadas de sua conta corrente, verifica-se da própria narrativa recursal que o autor/agravante aufere mensalmente o valor bruto de R$ 15.034,16 e que os descontos comprometem 48,59% do seu rendimento líquido. Portanto, existindo um aparente saldo de sete mil reais para as demais despesas pessoais, entendo que o caso específico não autoriza uma pronta intervenção deste órgão julgador, razão pela qual INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora